Tribunal: TJDFT
Processo: 0016201-47.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016201-47.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO ALVES DA CUNHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhe-se o precatório para Contadoria conferir os cálculos IDs 20322494/20322497. De todo modo, registro, em atenção à petição ID 20430196, que o número de meses "7" indicado na planilha ID 20322497 não representa o período de atualização do valor do precatório. Na verdade, esse número representa o número de meses para cálculo de imposto de renda em Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), na forma prevista no art. 12-A da Lei no 7.713/1988. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios